Tribunal: CARF
Processo: 19555.730484/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19555.730484/2023-71
ACÓRDÃO
2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE MURITIBA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2021 a 31/10/2022
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO. INAPLICABILIDADE DA
MULTA DE 50%
A fiscalização aplicou a multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10 da
Lei no 8.212/91. Não se conhece do recurso no que se refere a aplicação da
multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
AUSÊNCIA DE PARCELAMENTO. PREM.
O parcelamento excepcional de débitos previdenciários (PREM) é
permitido para os débitos que venceram até outubro de 2021. Período
fiscalizado posterior ao período de parcelamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer os argumentos relacionados à multa
isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96, e, no mérito, negar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
2
Antonio Sávio Nastureles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 178/201) interposto pelo MUNICÍPIO DE
MURITIBA em face do Acórdão no. 101-026.157 (fls. 158/168), que julgou improcedente a
Impugnação e manteve o crédito tributário lançado (multa isolada de 150%). Cumpre registrar que
os créditos tributários ora questionados decorrem da não homologação de compensações
declaradas em GFIP, tratado no PTA no 19555.733346/2022-63.
Conforme consta do Relatório Fiscal (fls. 66/76), foram realizadas diligências fiscais
e o recorrente foi intimado para comprovar o direito creditório em relação a Contribuição Social
Previdenciária pleiteada mediante GFIP referente ao período de 10/2021 a 09/2022, porém, no
entender da Fiscalização, o contribuinte não teria logrado êxito em comprovar o direito creditório.
Trata-se de Auto de Infração que decorre da Auditoria de Compensação de
Contribuição Previdenciária, na qual o sujeito passivo não comprovou a liquidez e
certeza de seu crédito em face da União, ensejando a não homologação e
consequente constituição do crédito tributário correspondente à glosa da
compensação
indevida,
conforme
Processo
Administrativo
no
19555-
733.346/2022-63.
O presente relatório, portanto, pretende caracterizar a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, visando fundamentar a aplicação da multa de
ofício a que aduz o §10 do art. 89 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Cumpre esclarecer que os créditos do sujeito passivo utilizados na compensação
são lançados em GFIP, atualizados na forma do art. 148 da IN RFB no 2.055/2021,
sem discriminação de origem, apenas com informação das competências inicial e
final a que se referem, o que dificulta sobremaneira a execução dos
procedimentos fiscais de verificação da liquidez e certeza do direito creditório.
Ademais, em razão da falta de adequação do sistema gerador da declaração
(Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
SEFIP) às alterações promovidas na legislação do custeio da Previdência Social, o
campo compensação da GFIP passou a acumular valores lançados a título de
“ajustes” (reduções) das contribuições previdenciárias devidas. Esses “ajustes”
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
3
são efetuados por determinados contribuintes, na forma autorizada em atos
normativos específicos.
A insuficiência de informações prestadas na GFIP sobre os créditos compensados,
a possibilidade de não serem créditos, mas “ajustes”, assim como a falta de um
sistema de acompanhamento e controle das compensações realizadas, apontam
para a necessidade da realização de prévio procedimento fiscal de diligência com
vistas à verificação do direito creditório do contribuinte, mediante exame dos
documentos comprobatórios e, se for o caso, da sua escrituração contábil.
[...]
Nesse sentido, foi distribuído o Termo (TDPF-D no 05.1.01.00-2022-00235-4). A
diligência foi iniciada através da intimação n. 2.966/2022 (fls.2-7), através da qual
o contribuinte foi orientado a entregar os documentos comprobatórios por meio
da juntada eletrônica ao eprocesso, conforme orientações disponíveis em:
https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/assuntos/processos-digitais
O
destinatário teve ciência da Intimação por meio de sua Caixa Postal, considerada
seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, realizada por seu
procurador, TRIBUTOS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI, CNPJ: 30.497.197/0001-87,
em 05/09/2022, data em que se considera feita a intimação nos termos do art. 23,
§ 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em resposta à intimação, o Município, por intermédio de procurador diverso
daquele que promoveu a ciência, BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ: 10.568.380/0001-19, solicita a extinção do procedimento
fiscal (fls.10-13), sob o argumento de que os débitos estariam incluídos no
parcelamento especial da Emenda Constitucional 113/2021 (PEM), requerido
através do Processo Administrativo n. 10530.734147/2022-86.
O pedido de extinção do feito não deve prosperar, pois, como bem sinaliza o
próprio sujeito passivo em sua petição, o normativo em questão possibilita aos
municípios aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários que
venceram até outubro de 2021. Ocorre que o período de apuração desta auditoria
tem início na competência imediatamente posterior àquela que fora definida
como limite para inclusão dos débitos no citado parcelamento. Não havendo,
portanto, impedimento legal para a continuidade do feito.
Com efeito, a competência que tem vencimento até outubro de 2021 é a
09/2021, cujo vencimento se dá em 20/10/21. Esta auditoria, contudo, tem início
a partir da competência 10/2021, cujo vencimento ocorre em 19/11/21.
[...]
Digno de nota o fato de que este Município já ter sido objeto de procedimento de
auditoria pretérito, qual seja, Processo n. 10530.737.885/2019-80 (período de
apuração
compreendido
entre
01/2017
e
04/2019);
e
Processo
n.
19555.723.100/2022-83 (período de apuração compreendido entre 05/2019 e
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
4
13/2020). Nas duas ocasiões, a conclusão foi pela falsidade das declarações
apresentadas, resultado em lançamento e multa de ofício.
Não fosse isso o bastante, verificou-se a reiteração da conduta nas competências
objeto desta auditoria. Ou seja, a despeito dos esforços promovidos pelo Órgão
de Fiscalização, o contribuinte insiste em informar, em GFIP, compensações de
créditos cuja origem não pode ser comprovada, inclusive nas competências
vencidas após a intimação inicial, motivo pelo qual o período de apuração
precisou ser ampliado. Suscita-se, portanto, que tais compensações tenham por
fim suprimir ou reduzir contribuição social mediante a omissão de informações ou
prestação de declaração falsa ao Fisco.
Outro ponto que merece destaque é a supressão total do valor devido à
Previdência Social em função das compensações informadas. O fato está
detalhado na tabela abaixo.

Concluída a fase de diligência, considerando a omissão do sujeito passivo em
prestar esclarecimentos que pudessem afastar o indício de irregularidade das
compensações declaradas em GFIP e a necessidade de se apurar a ocorrência da
falsidade de declaração, foi dado início ao procedimento de fiscalização,
formalizado com a lavratura do respectivo Termo (fls.14-21), cuja ciência, ocorrida
em 20/10/2022, excluiu a espontaneidade, conforme art. 7o e §1o do Decreto no
70.235/1972, cessando-lhe a possibilidade de autoregularização, restando-lhe,
todavia, a oportunidade de comprovar a materialidade dos créditos sob os quais
se fundam as compensações.
[...]
No curso do prazo para manifestação, em resposta ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal, através de petição (fl.24-60), juntada eletronicamente ao
processo mediante certificado digital pertencente ao Procurador, BOAVENTURA E
OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ: 10.568.380/0001-19, em 28/10/2022,
pretendeu-se manifestar a inconformidade contra um ato que não detém
atributos de lançamento tributário. Assim, a petição não guarda correlação
lógica/objetiva com a fase processual. O procurador apresenta larga lista de
argumentos jurídicos, contudo, SILENCIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA ORIGEM
DOS CRÉDITOS.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
5
Frise-se que esta auditoria teve início com uma diligência na qual se oportunizou a
autorregularização; a ausência desta ensejou o início de um procedimento fiscal
que excluiu a espontaneidade do sujeito passivo, sem retirar-lhe a oportunidade
de comprovar a regularidade das compensações realizadas; por fim, transcorrido
o prazo à revelia de qualquer demonstração ou detalhamento sobre a origem dos
créditos, nasce como consequência a não homologação das compensações
declaradas em GFIP, ensejando, através de Despacho Decisório, o lançamento de
ofício dos valores compensados indevidamente, acrescidos de juros e multa de
mora e de ofício.
Adicionalmente, considerando o comportamento concretamente assumido pelo
sujeito passivo, ao declarar, reiteradamente, compensações de débitos
previdenciários sem dignar-se promover a comprovação da ocorrência fática de
recolhimento maior que o devido que as pudesse justificar, firma-se a conclusão
de que tais compensações foram utilizadas como subterfúgio para reduzir o valor
devido à Previdência e, assim, prestar declaração falsa às autoridades fazendárias,
mediante a utilização de créditos que sabe ou deveria saber inexistente.
Justifica-se, portanto, o lançamento e a cobrança dos valores compensados
indevidamente, acrescido da multa de ofício, em razão da prática do sujeito
passivo em fazer inserir em GFIP informação de compensação que sabidamente
não poderia ser realizada, reduzindo deliberadamente o valor devido de sua
obrigação tributária para com a Previdência Social.
[...]
Por todo o exposto, conclui-se, mais do que simples hipótese de erro, as
compensações declaradas em GFIP pelo sujeito passivo foram lavradas com
falsidade e, portanto, sujeitam-se à multa isolada à alíquota de 150% (cento e
cinquenta por cento) tendo, como base de cálculo, o valor total do débito
indevidamente compensado, e por fato gerador, o dia de transmissão da
declaração na qual a informação foi prestada com falsidade, que não se confunde
com o da competência da declaração.
DECISÃO
Nos termos do relatório e fundamentação acima transcritos e no exercício das
atribuições privativas de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, conferidas
pelo art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e art. 2o da Portaria RFB
no 1.453, de 29 de setembro de 2016, DECIDO:
APLICAR MULTA ISOLADA de 150% (cento e cinquenta por cento), conforme
previsão do §10 do art. 89 da Lei 8.212/91, combinado com o inciso I do caput do
art. 44 da Lei 9.430/96, sobre as compensações previdenciárias efetuadas pelo
sujeito passivo, na forma como se detalha no ANEXO I, sem prejuízo da apuração
das responsabilidades civis ou penais dos envolvidos em virtude da elaboração e
transmissão das declarações revestidas de falsidade;
[...]
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
6
O sujeito passivo foi cientificado em 26/04/2023 (termo de ciência de fl. 98) e
apresentou, em 23/05/2023, a Impugnação pleiteando a “nulidade do processo fiscal”, a
“incompatibilidade da multa isolada no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 com o texto
constitucional” e o reconhecimento da “legalidade das retificações e compensações efetuadas”.
Em 14/11/2023, a 5a Turma da DRJ 01 proferiu o Acórdão no. 101-026.157 (fls.
158/168), julgando improcedente a Impugnação, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2021 a 31/10/2022
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada de 150% sobre total do débito indevidamente compensado.
MULTA DE MORA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA
DE BIS IN IDEM.
Não se verifica ocorrência de bis in idem na aplicação cumulativa da multa de
mora e da multa isolada pois seus fatos geradores e fundamentos são distintos.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE CARF No 108.
A multa de ofício, porquanto parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora calculados à taxa referencial Selic.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Intimação no 7.662/2023 (fls. 172) foi encaminhada para cientificar o sujeito
passivo do resultado do julgamento, tendo sido o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
(fls. 174) atestado a ciência em 07/12/2023, data em que se considerou feita a intimação nos
termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72.
Em 12/12/2023, foi interposto o Recurso Voluntário (fls. 178/201), reiterando os
argumentos apresentados na Impugnação. As razões apresentadas no Recurso Voluntário foram,
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
7
em síntese, o parcelamento do débito, ausência de fraude ou simulação e “incompatibilidade da
multa isolada prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 com o texto constitucional”.
Os autos foram encaminhados ao CARF para julgamento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém não deve ser integralmente conhecido,
conforme as razões a seguir expostas.
2. Preliminar – Matéria estranha à lide: Multa isolada de 150%
Antes de tudo, cumpre esclarecer que a Fiscalização aplicou a multa isolada de
150% prevista no art. 89, §10 da Lei no 8.212/91. Entretanto, toda a fundamentação despendida
no Recurso Voluntário se refere a multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
Não foi feita a correta indicação do dispositivo ou do percentual da multa isolada de
150% ao longo do recurso. Destacam-se trechos do Recurso Voluntário que evidenciam tal
desacerto na peça processual:
(...)
Trata-se de recurso extraordinário em que se discutiu a (in)constitucionalidade da
aplicação das multas isoladas de 50% sobre o valor do débito decorrente, o
indeferimento do pedido de ressarcimento e da não homologação de Declaração
de Compensação (DCOMP), previstas nos §§15 e 17 do artigo 74, da Lei no
9.430/1996, respectivamente.
(...)
c. Contextualização da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996
(...)
d. Multa isolada prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 analisada à luz da
Constituição Federal
A sistemática de compensação trazida pelo artigo 74 da Lei no 9.430/1996
estabelece a efetiva extinção, de forma incondicionada, do crédito tributário por
ocasião do encontro de contas entre créditos e débitos13, competindo ao Fisco
averiguar, a posteriori, a sua legitimidade, homologando-a ou não e, sendo o
caso, exigindo eventuais diferenças apuradas.
(...)
A cobrança da multa prevista no artigo 74, §17 da Lei no 9.430/1996 resulta,
ainda, em bis in idem. Nos casos de não homologação da compensação, os §§6o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
8
as 8o do mesmo artigo autorizam o Fisco a proceder com a cobrança dos débitos
nela declarados, acrescidos de multa e juros. Cumulativamente, há a imposição da
penalidade de 50% com fundamento no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, objeto
da presente medida.
(...)
Adicionalmente às violações constitucionais acima demonstradas ao impor a
multa isolada no patamar de 50% sobre o valor do débito objeto de DCOMP para
qualquer caso em que a compensação não seja homologada pela Autoridade
tributária, o artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 carece de critérios para
diferenciar a gradação da pena de acordo com a intenção do agente infrator e,
consequentemente, viola o princípio da isonomia
(...)
III – DO REQUERIMENTO FINAL
Diante do exposto, o Município conclui pela incompatibilidade da multa isolada
prevista no artigo 74, §17, da Lei no 9.430/1996 com o texto constitucional, haja
vista a sua equiparação anti-isonômica entre contribuintes com grau de
culpabilidade distintas, que são apenados com a mesma carga, além da violação
aos princípios constitucionais do não-confisco, da proporcionalidade, da
razoabilidade, da moralidade, da boa-fé, do devido processo legal e da ampla
defesa e do contraditório.
(grifou-se)
Ou seja, o Recorrente não combateu as razões de decidir do acórdão recorrido no
que se refere a caracterização da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10 da Lei no
8.212/91. Por consequente, a matéria se tornou preclusa, nos termos art. 17 do Decreto no
70.235/72:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa forma, não conheço do recurso no que se refere aos fundamentos relativos à
aplicação da multa isolada de 50% prevista no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96.
3. Mérito:
3.1. Adesão ao Programa de Regularização de Débitos Previdenciários dos
Estados, Distrito Federal e Municípios (PREM)
No Recurso Voluntário, o recorrente informa que o município solicitou adesão ao
parcelamento excepcional de débitos previdenciários, de forma genérica, sem apresentar a
solicitação do parcelamento ou qualquer outro documento que comprove tal alegação.
Considerando que tal alegação também foi realizada no PTA no
19555.733346/2022-63, colaciona-se a fundamentação do acórdão que negou provimento ao
Recurso Voluntário, em atenção a coerência e a economia processual:
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
9
Na sequência, o recorrente colacionou a seguinte tela para sustentar que “o
período corresponde equivale, EM PARTE, intervalo legal disponibilizado no
parcelamento”:

Cumpre esclarecer que o Programa de Parcelamento referido pelo contribuinte
foi àquele inserido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
pela Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021. Destaca-se o art.
115 e o art. 116 do ADCT:
Art. 115. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento das contribuições
previdenciárias e dos demais débitos dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, com os respectivos regimes próprios de previdência
social, com vencimento até 31 de outubro de 2021, inclusive os parcelados
anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos e quarenta) prestações
mensais, mediante autorização em lei municipal específica, desde que
comprovem ter alterado a legislação do regime próprio de previdência social
para atendimento das seguintes condições, cumulativamente:
(...)
Art. 116. Fica excepcionalmente autorizado o parcelamento dos débitos
decorrentes de contribuições previdenciárias dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, com o Regime Geral de Previdência Social, com
vencimento até 31 de outubro de 2021, ainda que em fase de execução fiscal
ajuizada, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações
acessórias e os parcelados anteriormente, no prazo máximo de 240 (duzentos
e quarenta) prestações mensais.
Como se sabe, em regra geral, o vencimento dos tributos ocorre no mês
subsequente ao da competência. No caso das contribuições previdenciárias, a Lei
no 8.212/1991 determina que as contribuições dos “segurados empregados,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
10
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço até o dia 20 (vinte)
do mês subsequente ao da competência” (art. 30, I, b da Lei no 8.212/91).
Dessa forma, o parcelamento referido pelo recorrente poderia, no máximo,
abranger os débitos decorrentes de contribuições previdenciárias referentes a
competência de setembro de 2021, cujo vencimento ocorreu em 20 de outubro
de 2021. Paralelamente, os débitos decorrentes de contribuições previdenciárias
referentes a competência de outubro de 2021, com vencimento em 20 de
novembro de 2021, não poderiam ser inseridos no programa de parcelamento.
Conforme salientado ao longo do processo, o direito creditório em questão se
refere a competência de outubro de 2021 até setembro de 2022, que por
expressa previsão legal sequer poderia estar abarcado no PREM.
Por oportuno, a Fiscalização no despacho decisório já havia indicado que o
período fiscalizado sequer abarcava o período dos débitos que poderiam ter sido
inseridos no parcelamento:
O pedido de extinção do feito não deve prosperar, pois, como bem sinaliza o
próprio sujeito passivo em sua petição, o normativo em questão possibilita aos
municípios aderirem ao parcelamento excepcional de débitos previdenciários que
venceram até outubro de 2021. Ocorre que o período de apuração desta auditoria
tem início na competência imediatamente posterior àquela que fora definida
como limite para inclusão dos débitos no citado parcelamento. Não havendo,
portanto, impedimento legal para a continuidade do feito.
Com efeito, a competência que tem vencimento até outubro de 2021 é a
09/2021, cujo vencimento se dá em 20/10/21. Esta auditoria, contudo, tem início
a partir da competência 10/2021, cujo vencimento ocorre em 19/11/21.
Portanto, e considerando que não foram apresentadas provas em sentido
contrário, não merecem prosperar os fundamentos apresentados pelo recorrente
quanto a adesão ao parcelamento e suspensão/ extinção da exigibilidade e os
correlatos (fundamentos apresentados nos tópicos ‘a’, ‘b’, ‘e’, ‘f’, ‘g’, ‘i’ e ‘j’,
conforme descrito no relatório do presente acórdão).
Além disso, conforme consta no acórdão recorrido:
DA INFORMAÇÃO QUANTO À SOLICITAÇÃO DE PARCELAMENTO.
Alega a impugnante que solicitou parcelamento de débitos nos processos fiscais
10530.722131/2023-10, 10530.723636/2023-93 e 10530.725177/2023-82 e que
as compensações que fundamentam o presente processo fiscal estão neles
inseridas, e, por essa razão, haveria necessidade de suspensão da exigibilidade do
débito e de sua multa.
Compulsando os processos 10530.722131/2023-10, 10530.723636/2023-93 e
10530.725177/2023-82, constata-se que as competências neles incluídas para fins
de parcelamento são referentes a 12/2022, 01/2023 e 02/2023, respectivamente.
Portanto, tais débitos não dizem respeitos às competências que motivaram o
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.864 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19555.730484/2023-71
11
lançamento da multa isolada analisada no presente processo (10/2021 a
09/2022).
Sendo assim, considerando que não há qualquer indício de que os débitos tenham
sido parcelados, nega-se provimento ao recurso no que se refere aos tópicos de adesão ao
parcelamento e suspensão/ extinção da exigibilidade e os correlatos.
3. Conclusão
Ante ao exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, deixando de
conhecer o que se refere aos fundamentos relativos à aplicação da multa isolada de 50% prevista
no art. 74, §17 da Lei no 9.430/96 e NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo a manter integralmente o
crédito tributário exigido.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 221
DF CARF MF
Original